Tribunal: TRF3
Processo: 5051618-78.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
722/1327)

5051618-78.2022.4.03.9999

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5051618-78.2022.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO CARLOS GINEZ

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDIO MARCIO DE ARAUJO - MS14755-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de atividade rural, como segurado especial, de 10/05/1972 a 20/08/1983 e de labor especial, de 06/01/2015 a 11/08/2016 e 02/01/2018 a 01/09/2019.

II. Questão em discussão

2. Questão em discussão: (i) possibilidade de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição; (ii) possibilidade de reconhecimento de atividade especial.

III. Razões de decidir

3. De início, não se conhece de parte da apelação do INSS, em que requer a fixação dos honorários advocatícios, nos termos da Súmula 111 do STJ e a isenção de custas, por lhe faltar interesse recursal, considerando que a r. sentença decidiu nesse mesmo sentido.

4. Considerando que apenas o INSS apelou da r. sentença, impugnando o labor especial e consectários, passa-se a analisar somente os períodos especiais reconhecidos pela sentença.

5. No presente caso, da análise dos documentos juntados aos autos e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividade especial nos seguintes períodos: - de06/01/2015 a 11/08/2016 e 02/01/2018 a 01/09/2019, vez que, conforme PPPs (ID 257644876) e Laudo Pericial (ID 353064188), o autor exerceu a função de gerente de posto de combustível e esteve exposto, de maneira habitual e permanente, a agente químico (gasolina, álcool etílico, etanol e benzeno e seus compostos tóxicos), atividade considerada insalubre com base no item 1.2.10, Anexo I, do Decreto no 83.080/79, e itens 1.0.7 e 1.0.19, Anexo IV, do Decreto no 2.172/97.

6. Convém esclarecer que o benzeno e gasolina automotiva são comprovadamente carcinogênicos, conforme Anexo IV do Decreto no 3.048/99 e Grupo 1 da lista da LINACH (Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos).

7. Assim, ressalte-se que, a despeito da informação do fornecimento e de uso de EPI eficaz, tal questão não obsta o reconhecimento da especialidade do labor, nos períodos retro analisados, pois se enquadra naquelas situações em que há risco evidente de contato com agentes nocivos, nas quais a simples utilização de EPI, por si só, é insuficiente para a neutralização do risco, tendo em vista o alto grau de nocividade (atividades em que há exposição a agentes químicos cancerígenos, tendo em vista o alto grau de nocividade), visto que a simples periculosidade já se revela suficiente para caracterizar a especialidade, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo 1090 STJ, consoante fundamentação retro mencionada.

8. Assim, computados os períodos de atividade especial, ora reconhecidos, acrescidos dos períodos incontroversos, constantes da CTPS/CNIS, na data do requerimento administrativo (19/11/2020), verifica-se, conforme tabela em anexo, que a parte autora preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, sem a incidência do fator, nos moldes do artigo 201, §7o, I, da CF, conforme decidido pela r. sentença.

9. Por seu turno, tendo em vista a realização de prova pericial no presente feito, em consonância com o posicionamento adotado por esta E. Turma, o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício deve ser fixado na data da citação (17/05/2021), nos termos do Tema 1124 do STJ.

10. Não há que se falar em prescrição quinquenal, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 03/05/2021.

11. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

12. Desnecessária a intimação da parte para apresentar autodeclaração, uma vez que se trata de providência de cunho administrativo, sendo dispensável intervenção judicial para tal finalidade.

13. Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por Lei.

IV. Dispositivo e tese

14. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida.

________

Dispositivos relevantes citados: Artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: (STJ, REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05/12/2014)

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5051618-78.2022.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDIO MARCIO DE ARAUJO - SP262598-N

APELADO: ANTONIO CARLOS GINEZ

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de atividade rural, como segurado especial, de 10/05/1972 a 20/08/1983 e de labor especial, de 06/01/2015 a 11/08/2016 e 02/01/2018 a 01/09/2019.

O Exmo. Desembargador Federal David Dantas proferiu decisão (ID 258294331), no sentido de acolher a preliminar arguida pela parte autora, para anular a sentença, para e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Vara de origem, para regular instrução do feito, com a realização da prova pericial requerida pelo autor, restando prejudicada a análise de mérito do apelo da parte autora.

O Laudo Pericial foi juntado aos autos (ID 353064188).

A r. sentença (ID 353064213) julgou procedente o pedido, para reconhecer a atividade especial, de 06/01/2015 a 11/08/2016 e 02/01/2018 a 01/09/2019 e o labor rural, como segurado especial, de 10/05/1972 a 20/08/1983, bem como conceder a aposentadoria por tempo de contribuição, sem incidência do fator previdenciário, desde a data do requerimento administrativo (19/11/2020), nos termos do art. 29-C, da Lei 8.213/91. Sobre as prestações vencidas, incidirão juros de mora e correção monetária. Condenou ainda o INSS em honorários advocatícios, fixados em 10%, incidentes sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ, isentando-o, porém, de custas. Sentença não submetida ao reexame necessário.

O INSS interpôs apelação (ID 353064224), alegando, em síntese, que não restou comprovado o labor especial, nos períodos reconhecidos pela r. sentença, de modo que não faz o autor jus à aposentadoria por tempo de contribuição. Se esse não for o entendimento, requer o reconhecimento da prescrição quinquenal, a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da juntada do laudo pericial aos autos, que seja a parte intimada a firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, a fixação dos honorários advocatícios, nos termos da Súmula 111 do STJ, a isenção de custas, o desconto de valores eventualmente pagos indevidamente, bem como impugna os juros de mora.

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado se mostra formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

De início, não se conhece de parte da apelação do INSS, em que requer a fixação dos honorários advocatícios, nos termos da Súmula 111 do STJ e a isenção de custas, por lhe faltar interesse recursal, considerando que a r. sentença decidiu nesse mesmo sentido.

Passo à análise do mérito.

A concessão da aposentadoria por tempo de serviço, hoje tempo de contribuição, está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91.

A par do tempo de serviço/contribuição, deve também o segurado comprovar o cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei no 8.213/91. Aos já filiados quando do advento da mencionada lei, vige a tabela de seu artigo 142 (norma de transição), em que, para cada ano de implementação das condições necessárias à obtenção do benefício, relaciona-se um número de meses de contribuição inferior aos 180 (cento e oitenta) exigidos pela regra permanente do citado artigo 25, inciso II.

Para aqueles que implementaram os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de serviço até a data de publicação da EC no 20/98 (16/12/1998), fica assegurada a percepção do benefício, na forma integral ou proporcional, conforme o caso, com base nas regras anteriores ao referido diploma legal.

Por sua vez, para os segurados já filiados à Previdência Social, mas que não implementaram os requisitos para a percepção da aposentadoria por tempo de serviço antes da sua entrada em vigor, a EC no 20/98 impôs as condições constantes do seu artigo 9o, incisos I e II.

Ressalte-se, contudo, que as regras de transição previstas no artigo 9o, incisos I e II, da EC no 20/98 aplicam-se somente para a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, e não para a integral, uma vez que tais requisitos não foram previstos nas regras permanentes para obtenção do referido benefício.

Desse modo, caso o segurado complete o tempo suficiente para a percepção da aposentadoria na forma integral, faz jus ao benefício independentemente de cumprimento do requisito etário e do período adicional de contribuição, previstos no artigo 9o da EC no 20/98.

Por sua vez, para aqueles filiados à Previdência Social após a EC no 20/98, não há mais possibilidade de percepção da aposentadoria proporcional, mas apenas na forma integral, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Portanto, atualmente vigoram as seguintes regras para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição:

Segurados filiados à Previdência Social antes da EC no 20/98:

a) têm direito à aposentadoria (integral ou proporcional), calculada com base nas regras anteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, e o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91 até 16/12/1998;

b) têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/98 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

c) têm direito à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres;

Segurados filiados à Previdência Social após a EC no 20/98:

- têm direito somente à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e 30 (trinta) anos, para as mulheres.

A controvérsia nos presentes autos refere-se, portanto, ao reconhecimento de labor especial, bem como o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício vindicado.

Da atividade especial:

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei no 3.807/60.

Por sua vez, dispõe o artigo 57 da Lei no 8.213/91 que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a Lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995).

O critério de especificação da categoria profissional com base na penosidade, insalubridade ou periculosidade, definidas por Decreto do Poder Executivo, foi mantido até a edição da Lei no 8.213/91, ou seja, as atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo seriam consideradas penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico, bastando, assim, a anotação da função em CTPS ou a elaboração do então denominado informativo SB-40.

Foram baixados pelo Poder Executivo os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, relacionando os serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos.

Embora o artigo 57 da Lei no 8.213/91 tenha limitado a aposentadoria especial às atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, o critério anterior continuou ainda prevalecendo.

De notar que, da edição da Lei no 3.807/60 até a última CLPS, que antecedeu à Lei no 8.213/91, o tempo de serviço especial foi sempre definido com base nas atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo como penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico.

A própria Lei no 8.213/91, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu, em seu artigo 152, que a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação em vigor para aposentadoria especial.

Os agentes prejudiciais à saúde foram relacionados no Decreto no 2.172, de 05/03/1997 (art. 66 e Anexo IV), mas por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

Destaque-se que o artigo 57 da Lei no 8.213/91, em sua redação original, deixou de fazer alusão a serviços considerados perigosos, insalubres ou penosos, passando a mencionar apenas atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que o artigo 58 do mesmo diploma legal, também em sua redação original, estabelecia que a relação dessas atividades seria objeto de lei específica.

A redação original do artigo 57 da Lei no 8.213/91 foi alterada pela Lei no 9.032/95 sem que até então tivesse sido editada lei que estabelecesse a relação das atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, não havendo dúvidas até então que continuavam em vigor os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

A atividade especial somente pode ser considerada por presunção legal até 28/04/1995, ocasião em que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 foram alterados pela Lei no 9.032/95. A partir de então, o reconhecimento da atividade especial apenas se dá caso seja demonstrada a exposição, de forma habitual e permanente, a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, sendo que após 10/12/1997 - data da vigência da Lei no 9.528/97 - passou a ser necessária a apresentação de laudo técnico para comprovação à exposição a agentes nocivos à saúde.

Registro que o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP substitui o laudo técnico, sendo documento suficiente para aferição das atividades nocivas a que esteve sujeito o trabalhador. E também não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho em condições especiais à extemporaneidade de documento, pois a situação em época remota era pior ou ao menos igual à constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica.

O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

É de se ressaltar, quanto ao nível de ruído, que a jurisprudência já reconheceu que o Decreto no 53.831/64 e o Decreto no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, ou seja, não houve revogação daquela legislação por esta, de forma que, constatando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado (STJ - REsp. n. 412351/RS; 5a Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; julgado em 21.10.2003; DJ 17.11.2003; pág. 355).

O Decreto no 2.172/97, que revogou os dois outros decretos anteriormente citados, passou a considerar o nível de ruídos superior a 90 dB (A) como prejudicial à saúde.

Por tais razões, até ser editado o Decreto no 2.172/97, considerava-se a exposição a ruído superior a 80 dB (A) como agente nocivo à saúde.

Todavia, com o Decreto no 4.882, de 18/11/2003, houve nova redução do nível máximo de ruídos tolerável, uma vez que por tal decreto esse nível voltou a ser de 85 dB (A) (art. 2o do Decreto no 4.882/2003, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99).

Houve, assim, um abrandamento da norma até então vigente, a qual considerava como agente agressivo à saúde a exposição acima de 90 dB (A), razão pela qual vinha adotando o entendimento segundo o qual o nível de ruídos superior a 85 dB(A) a partir de 05/03/1997 caracterizava a atividade como especial.

Ocorre que o C. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do artigo 543-C do CPC, decidiu não ser possível a aplicação retroativa do Decreto no 4.882/03, de modo que no período de 06/03/1997 a 18/11/2003, em consideração ao princípio tempus regit actum, a atividade somente será considerada especial quando o ruído for superior a 90 dB (A) (STJ, REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05/12/2014).

Quanto à eficácia do EPI, vale dizer que, por ocasião do julgamento do ARE 664335, o E. STF assentou as seguintes teses: a) “o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; b) "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

Mais recentemente, o C. STJ, em 09/04/2025, ao apreciar o Tema no 1.090 em sede de recursos repetitivos (REsp 2082072/RS, REsp 1828606/RS, REsp 2080584/PR e REsp 2116343/RJ), de Relatoria da Exma. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, firmou a seguinte tese: “I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido; II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI; III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

De todo modo, há situações em que há risco evidente de contato com agentes nocivos, nos quais a simples utilização de EPI, por si só, é insuficiente para a neutralização do risco, quais sejam:

a) atividades em que há exposição a níveis de ruído superiores aos limites previstos na legislação previdenciária (Tema no 555 do C. STF, ARE 664335, Rel. Min. Luiz Fux);

b) atividades em que há exposição a agentes biológicos nocivos, notadamente quando envolve o contato com materiais infecto-contagiantes (médicos, enfermeiros, coletores de lixo, etc), uma vez nenhum EPI é suficiente para evitar completamente a contaminação por tais agentes.

c) atividades em que há exposição a agentes químicos cancerígenos, tendo em vista o alto grau de nocividade;

d) atividades que envolvam contato com eletricidade ou materiais explosivos, visto que a simples periculosidade já se revela suficiente para caracterizar a especialidade.

Com relação aos agentes químicos considerados cancerígenos, vale dizer que o artigo 68, §4o, do Decreto no 3.048/99, com redação dada pelo Decreto no 8.123/13, disciplinava que a mera presença de tais agentes no ambiente de trabalho seria suficiente para a comprovação da efetiva exposição do trabalhador.

Ocorre que o Decreto no 10.410/2020, publicado em 01/07/2020, alterou a redação do artigo. 68, §4o do Decreto 3.048/99, passando a prever a possibilidade de descaracterização da especialidade, desde que comprovada a adoção de medidas de controle que eliminem a nocividade, nos seguintes termos: "§ 4o Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2o e § 3o deste artigo e no caput do art. 64 e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição."

Sendo assim, antes da edição do Decreto no 10.410/2020, não havia qualquer restrição ao reconhecimento do tempo especial com base na exposição aos agentes químicos considerados cancerígenos.

Diante disso, até o advento do Decreto no 10.410/2020, a utilização de EPI não possui o condão de descaracterizar a especialidade da atividade quando houver exposição a um dos agentes químicos constantes de qualquer um dos Grupos que integram a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos – LINACH.

Logo, quanto aos agentes químicos dessa natureza, somente para os períodos trabalhados após o Decreto no 10.410/2020, a utilização de EPI eficaz deve ser avaliada concretamente para a comprovação do tempo de serviço especial.

De todo modo, para aqueles agentes constantes do grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - LINACH, ou seja, agentes confirmados como carcinogênicos para humanos, a mera utilização de EPI não se mostra suficiente para neutralizar a real nocividade do agente.

No mais, a especialidade da atividade pode ser caracterizada também quando houver nos autos elementos que permitam contrariar eventual anotação no PPP quanto à eficácia do EPI fornecido pela empresa.

Assim, a possibilidade de afastamento do tempo especial em razão da utilização de EPI deve ser avaliada de forma casuística.

Destaco, ainda, que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa, ou nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, eis que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 não demandam tal exigência, que constituiria encargo para o empregador, não podendo o empregado ser por isso prejudicado.

Por seu turno, o recebimento de adicional de insalubridade ou de pagamento da taxa SAT (com indicação de IEAN no CNIS) não implica necessariamente no reconhecimento de exercício de atividade especial, que tem que ser comprovada pelos meios estabelecidos na legislação vigente.

Quanto à possibilidade da contagem do tempo em gozo de auxílio-doença como atividade especial, o julgamento proferido em sede de repetitivo (Tema repetitivo n. 998), fixou da seguinte tese: “O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial.”

CASO CONCRETO

Considerando que apenas o INSS apelou da r. sentença, impugnando o labor especial e consectários, passa-se a analisar somente os períodos especiais reconhecidos pela sentença.

No presente caso, da análise dos documentos juntados aos autos e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividade especial nos seguintes períodos:

- de06/01/2015 a 11/08/2016 e 02/01/2018 a 01/09/2019, vez que, conforme PPPs (ID 257644876) e Laudo Pericial (ID 353064188), o autor exerceu a função de gerente de posto de combustível e esteve exposto, de maneira habitual e permanente, a agente químico (gasolina, álcool etílico, etanol e benzeno e seus compostos tóxicos), atividade considerada insalubre com base no item 1.2.10, Anexo I, do Decreto no 83.080/79, e itens 1.0.7 e 1.0.19, Anexo IV, do Decreto no 2.172/97.

Convém esclarecer que o benzeno e gasolina automotiva são comprovadamente carcinogênicos, conforme Anexo IV do Decreto no 3.048/99 e Grupo 1 da lista da LINACH (Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos).

Assim, ressalte-se que, a despeito da informação do fornecimento e de uso de EPI eficaz, tal questão não obsta o reconhecimento da especialidade do labor, nos períodos retro analisados, pois se enquadra naquelas situações em que há risco evidente de contato com agentes nocivos, nas quais a simples utilização de EPI, por si só, é insuficiente para a neutralização do risco, tendo em vista o alto grau de nocividade (atividades em que há exposição a agentes químicos cancerígenos, tendo em vista o alto grau de nocividade), visto que a simples periculosidade já se revela suficiente para caracterizar a especialidade, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo 1090 STJ, consoante fundamentação retro mencionada.

Os períodos registrados em CTPS são suficientes para garantir o cumprimento da carência, de acordo com a tabela do artigo 142 da Lei no 8.213/1991.

Assim, computados os períodos de atividade especial, ora reconhecidos, acrescidos dos períodos incontroversos, constantes da CTPS/CNIS, na data do requerimento administrativo (19/11/2020), verifica-se, conforme tabela em anexo, que a parte autora preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, sem a incidência do fator, nos moldes do artigo 201, §7o, I, da CF, conforme decidido pela r. sentença.

Por seu turno, tendo em vista a realização de prova pericial no presente feito, em consonância com o posicionamento adotado por esta E. Turma, o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício deve ser fixado na data da citação (17/05/2021 – ID 257645033), nos termos do Tema 1124 do STJ.

Não há que se falar em prescrição quinquenal, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 03/05/2021.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

Desnecessária a intimação da parte para apresentar autodeclaração, uma vez que se trata de providência de cunho administrativo, sendo dispensável intervenção judicial para tal finalidade.

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por Lei.

Diante do exposto, não conheço de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento, para fixar os consectários, nos termos acima expostos.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de atividade rural, como segurado especial, de 10/05/1972 a 20/08/1983 e de labor especial, de 06/01/2015 a 11/08/2016 e 02/01/2018 a 01/09/2019.

II. Questão em discussão

2. Questão em discussão: (i) possibilidade de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição; (ii) possibilidade de reconhecimento de atividade especial.

III. Razões de decidir

3. De início, não se conhece de parte da apelação do INSS, em que requer a fixação dos honorários advocatícios, nos termos da Súmula 111 do STJ e a isenção de custas, por lhe faltar interesse recursal, considerando que a r. sentença decidiu nesse mesmo sentido.

4. Considerando que apenas o INSS apelou da r. sentença, impugnando o labor especial e consectários, passa-se a analisar somente os períodos especiais reconhecidos pela sentença.

5. No presente caso, da análise dos documentos juntados aos autos e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividade especial nos seguintes períodos: - de06/01/2015 a 11/08/2016 e 02/01/2018 a 01/09/2019, vez que, conforme PPPs (ID 257644876) e Laudo Pericial (ID 353064188), o autor exerceu a função de gerente de posto de combustível e esteve exposto, de maneira habitual e permanente, a agente químico (gasolina, álcool etílico, etanol e benzeno e seus compostos tóxicos), atividade considerada insalubre com base no item 1.2.10, Anexo I, do Decreto no 83.080/79, e itens 1.0.7 e 1.0.19, Anexo IV, do Decreto no 2.172/97.

6. Convém esclarecer que o benzeno e gasolina automotiva são comprovadamente carcinogênicos, conforme Anexo IV do Decreto no 3.048/99 e Grupo 1 da lista da LINACH (Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos).

7. Assim, ressalte-se que, a despeito da informação do fornecimento e de uso de EPI eficaz, tal questão não obsta o reconhecimento da especialidade do labor, nos períodos retro analisados, pois se enquadra naquelas situações em que há risco evidente de contato com agentes nocivos, nas quais a simples utilização de EPI, por si só, é insuficiente para a neutralização do risco, tendo em vista o alto grau de nocividade (atividades em que há exposição a agentes químicos cancerígenos, tendo em vista o alto grau de nocividade), visto que a simples periculosidade já se revela suficiente para caracterizar a especialidade, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo 1090 STJ, consoante fundamentação retro mencionada.

8. Assim, computados os períodos de atividade especial, ora reconhecidos, acrescidos dos períodos incontroversos, constantes da CTPS/CNIS, na data do requerimento administrativo (19/11/2020), verifica-se, conforme tabela em anexo, que a parte autora preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, sem a incidência do fator, nos moldes do artigo 201, §7o, I, da CF, conforme decidido pela r. sentença.

9. Por seu turno, tendo em vista a realização de prova pericial no presente feito, em consonância com o posicionamento adotado por esta E. Turma, o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício deve ser fixado na data da citação (17/05/2021), nos termos do Tema 1124 do STJ.

10. Não há que se falar em prescrição quinquenal, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 03/05/2021.

11. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

12. Desnecessária a intimação da parte para apresentar autodeclaração, uma vez que se trata de providência de cunho administrativo, sendo dispensável intervenção judicial para tal finalidade.

13. Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por Lei.

IV. Dispositivo e tese

14. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida.

________

Dispositivos relevantes citados: Artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: (STJ, REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05/12/2014)

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão